Tribunal: STF
Processo: HC 269454
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA.   ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator deu parcial provimento ao Recurso Especial nº 1.723.385/PR interposto pelo Ministério Público, para redimensionar a sanção do paciente (e-doc. 12, p. 3-7).

2. Consta dos autos que o paciente foi absolvido da imputação do crime do art. 214, caput, do Código Penal, vigente à época, (atentado violento ao pudor) (e-doc. 8). 

3. Inconformado, o Ministério Público do Paraná interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça dado-lhe provimento, para condenar o paciente a 6 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de atentado violento ao pudor (e-doc. 9). 

4. Na sequência, o Ministério Público protocolou o citado recurso especial de que resultou o ato coator impugnado. 

5. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de flagrante ilegalidade na imposição de regime inicial fechado, considerada a pena aplicada, 7 anos, e a existência de apenas uma circunstância judicial negativa. Quanto à referida vetorial, afirma inidônea a fundamentação utilizada para a negativação, alegando ser “a tenra idade da vítima” elementar do tipo penal. 

5.1. Aponta, ainda, a ocorrência de bis in idem, ante a utilização da mesma circunstância judicial negativa para aumentar a pena base e agravar o regime de cumprimento da sanção. Alega violados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do STF, e 440, da Súmula do STJ. Destaca a condição precária de saúde do paciente, com 68 anos de idade, pesando 48 kg, e acometido de gastrite crônica, a demandar tratamento médico especializado.

6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, a fixação de regime inicial semiaberto.
	
É o relatório. 

Decido. 

7. De início, observo que que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Ademais, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Entendo não ser o caso dos autos.	

10. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve considerar o quantum da reprimenda, a reincidência e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma. Eis o teor das normas:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(...)
 § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 
(...) 
          b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
(...)
     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).

10. O Ministro Relator, no ato impugnado perante o STJ, estabeleceu o regime inicial fechado, levando em conta a existência de circunstância judicial negativa. Veja-se o seguinte trecho do pronunciamento:   

“Na espécie, sublinhou o Ministério Público a tenra idade da vítima, que possuía 3 anos de idade ao tempo dos acontecimentos, bem como a mecânica delitiva empregada pelo réu, que oferecia doces à ofendida em troca dos atos libidinosos. 
De fato, tais elementos justificam a exasperação da pena-base, pois anunciam o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado e o menosprezo especial ao bem jurídico violado, parecendo-me, desse modo, imperioso o aumento da sanção na primeira fase do cálculo da reprimenda.
(...)
Na primeira fase, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal – 7 anos de reclusão. Ausentes outras causas modificadoras da sanção, torno a reprimenda definitiva em 7 anos de reclusão.
Reconhecida a presença de circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, altero o regime inicial de cumprimento da sanção para o fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.” (e-doc. 12, p. 4-7; grifos nossos).

11. Primeiro, tem-se fundamentação hígida para valoração negativa de circunstância judicial, uma vez que ficou claramente demonstrada a maior reprovabilidade da conduta, praticada contra vítima de 3 anos, que era atraída mediante oferta de doces pelo paciente. Desse modo, não vislumbro ilegalidade no ponto.

12. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa.  A propósito, destaco: HC nº 202.544-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; HC nº 153.980-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/05/2018, p. 21/06/2018; HC nº 116.574/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 1º/10/2013, p. 16/10/2013.

13. Ademais, conforme já ressaltado, o regime inicial deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, o qual prevê a consideração das circunstâncias judiciais do art. 59, não havendo que se cogitar, portanto, em bis in idem na utilização dessas mesmas circunstâncias tanto para exasperar a pena-base quanto para fixar o regime inicial de cumprimento da pena.

14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, §2º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator